Tribunal: TJMT
Processo: 1017124-50.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017124-50.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[QUELI CRISTINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 013.207.061-85 (APELANTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), ROMEU BENEDITO PEREIRA - CPF: 630.398.001-59 (APELANTE), J. M. D. S. P. - CPF: 086.758.731-82 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.

PRELIMINAR
ES
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
E
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
DEFERIDA NA ORIGEM. REJEITADAS. MÉRITO.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
.
MENOR ACOMPANHADO DOS GENITORES. EXTRAVIO DE DOCUMENTO

DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO ORIGINAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA
.
RECUSA INDEVIDA DE EMBARQUE. ART. 16, § 4º, DA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL
MAJORADO
. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que

condenou companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais em razão da recusa de embarque de adolescente em voo doméstico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a majoração
dos danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, quando a parte expõe suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença.

4.
Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, pois a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova concreta de capacidade econômica incompatível com a manutenção do benefício.

5.
A relação é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

4.
Configura falha na prestação do serviço a negativa de embarque de adolescente, em voo doméstico, que se encontrava acompanhado de ambos os genitores e portava certidão de nascimento original e boletim de
ocorrência relativo ao extravio do documento de identificação, nos termos do art. 16, § 4º, da Resolução ANAC nº 400/2016.

5.
A perda do voo, a permanência da família durante a madrugada no aeroporto e a necessidade de aquisição emergencial de novas passagens ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a majoração da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes da negativa indevida de embarque em voo doméstico.
2.
O boletim de ocorrência referente ao extravio de documento de identificação deve ser aceito para embarque em voo doméstico, nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016.
3.
A recusa injustificada de embarque que gera perda de voo e transtornos relevantes configura dano moral indenizável.
”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 16, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1001169-29.2023.8.11.0030, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Queli
Cristina da Silva Pereira, Romeu Benedito Pereira e J. M. D. S. P., menor representado por seus genitores, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Latam Airlines
Group
S/A.

Os autores narraram que adquiriram passagens aéreas para viagem familiar com saída de Cuiabá/MT e destino a Natal/RN, prevista para 05/06/2024, às 18h35. Sustentaram que o menor, à época com 15 anos, havia extraviado seu documento de identificação com foto, razão pela qual compareceu ao aeroporto acompanhado dos pais, portando certidão de nascimento original e boletim de ocorrência. Ainda assim, o embarque foi recusado pela companhia aérea, ocasionando a perda do voo.

Relataram, ainda, que a ré não providenciou a reacomodação da família em outro voo, obrigando-os a permanecer durante a madrugada no aeroporto e a adquirir novas passagens para embarque no dia seguinte, às 03h40, a fim de não perder o pacote turístico previamente contratado.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.589,05 a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 a título de danos morais, valor a ser dividido igualmente entre os três autores, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os autores apelaram, requerendo a majoração da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a ré arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e impugnou a gratuidade da justiça concedida aos autores. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

A apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ao argumento de que os apelantes não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A apelada também impugna a gratuidade da justiça deferida aos autores
na origem
, sustentando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada diante da existência de elementos concretos capazes de evidenciar a capacidade financeira da parte beneficiária.

No caso, contudo, a gratuidade já havia sido deferida
aos
autor
es
na origem, cabendo ao impugnante demonstrar fato superveniente ou circunstância objetiva incompatível com a manutenção do benefício.

A
apelad
a
, entretanto, limitou-se a impugnar genericamente a hipossuficiência, sem apresentar prova idônea de capacidade econômica apta a infirmar a presunção legal.

“[...] É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita [...] (TJ-MT 10101048520228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022).”

Assim, ausente demonstração concreta capaz de afastar a presunção relativa de hipossuficiência, deve ser mantido o benefício deferido
aos
autor
es
na origem.

Posto isso, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se ao valor da indenização por danos morais.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso, restou reconhecido que o menor, à época com 15 anos
,
acompanhado de seus pais, teve o embarque negado em voo doméstico,
embora estivesse munido de certidão de nascimento original e boletim de ocorrência referente ao extravio do documento de identificação
.

A Resolução ANAC nº 400/2016, em seu art. 16, § 4º, dispõe que, nos casos de furto, roubo ou extravio de documento de identificação do passageiro, deverá ser aceito o boletim de ocorrência em voo doméstico, emitido por autoridade de segurança pública competente.

Art. 16. O passageiro deverá apresentar para embarque em voo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro, observado o disposto no Decreto nº 5.978, de 4 de dezembro de 2006.

[...]
§ 4º Nos casos de furto, roubo ou extravio de documento de identificação do passageiro, deverá ser aceito o Boletim de Ocorrência em voo doméstico, emitido por autoridade de segurança pública competente.

A negativa de embarque, nessas circunstâncias, extrapola o mero aborrecimento
, pois o
s autores perderam o voo, permaneceram durante a madrugada no aeroporto e foram compelidos a adquirir novas passagens para não perder o pacote turístico contratado, conseguindo embarcar apenas no dia seguinte.

Tais circunstâncias evidenciam abalo indenizável, especialmente porque a falha atingiu viagem familiar previamente planejada e envolveu adolescente acompanhado de ambos os genitores.

Embora a sentença tenha reconhecido a ocorrência do dano moral, o valor de R$ 3.000,00, dividido entre os três autores,
mostra-se insuficiente diante da gravidade concreta da falha, da extensão dos transtornos suportados e da função compensatória e pedagógica da indenização.

Na fixação do
quantum
, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, as condições das partes, a capacidade econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante dessas circunstâncias,
majoro a
indenização por danos morais para R$ 10.000,00 para cada autor, valor compatível com as peculiaridades do caso concreto.

“[...] No arbitramento da indenização, considera-se a extensão dos danos, o grau de culpa da companhia aérea e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à compensação do dano sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito. [...]
(N.U 1001169-29.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 para cada autor, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026